Tribunal: STF
Processo: RE 1580843
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE. TEMA 100 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de Pernambuco:
“PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXIGÍVEL. SENTENÇA NA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 26).

2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e os Temas 100 e 360 da repercussão geral. 

Asseveram que “a sentença julgou o pedido autoral com esteio na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 1177, que declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, inserido pela Lei Federal nº 13.954/2019. Ocorre que, na ocasião, não restou observado que o Plenário da Excelsa Corte, julgando embargos de declaração, por unanimidade, modulou os efeitos de sua decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (fl. 4, e-doc. 27).

Sustentam ter sido “ignor[ado] o art. 535, § 5º, do CPC, que permite a alegação pelo executado de inexigibilidade da obrigação em sede de cumprimento de sentença, contrariando o entendimento firmado por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos Temas 360 e 100 da repercussão geral” (fl. 6, e-doc. 27).

Pedem o provimento do recurso extraordinário para ser “reconhecida a inexigibilidade do título executado, com fundamento no art. 535, § 5º, do CPC” (fl. 9, e-doc. 27).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica assiste aos recorrentes.

4. A Turma Recursal manteve decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento da sentença, para reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial e afastar a aplicabilidade dos Temas 100 e 360 da repercussão geral, em razão de o trânsito em julgado da sentença ter ocorrido antes da modulação dos efeitos do Tema 1.117, com os seguintes fundamentos:
“A decisão de execução deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o dever do estado em restituir parcelas descontadas da remuneração do autor foi fundamentado em Lei Complementar Estadual nº 432/2020 que acabou por reforçar a tese de constitucionalidade da exação, que não poderia ser aplicada por força do princípio da anterioridade nonagesimal, e na Lei federal nº 13.954/19, esta sendo considerada inconstitucional com relação à fixação das alíquotas, e reconhecendo inconstitucional as cobranças de tais contribuições realizadas antes de janeiro/2021, além de que a sentença transitou em julgado em 27 maio 2022. 
Destaco trechos da decisão: 
‘No caso, não verifico nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, já que na sentença foram lançados argumentos claros e coerentes para a resolução do mérito da ação, no entanto, irresignada, a demandada discorda da decisão, apresentando nos presentes embargos argumentos contrários ao que foi decidido por este juízo. Deve-se esclarecer que, não obstante a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/69, incluído pela Lei Federal nº 13.954/2019, pelo Plenário do STF (RE 1338750 ED-SEGUNDOS/SC – Tema 1177), no presente caso não se aplica o art. 535, III, §§ 5º e 6º, do CPC, nem as teses fixadas nos temas 360 e 100, com repercussão geral, do STF, uma vez que o título executivo não está fundado em lei declarada inconstitucional, ao contrário, surgiu da inconstitucionalidade da cobrança da contribuição em questão, reconhecida pelo STF no julgamento do RE 1338750 ED-SEGUNDOS/SC, o que corrobora a tese vencedora nestes autos, já com o trânsito em julgado da sentença.’ 
Discordo do voto do eminente relator e voto, pois, pela manutenção da sentença, negando provimento ao recurso, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos, com condenação do recorrente em honorários 20% sobre o valor da execução” (fls. 1-2, 
e-doc. 26).

5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.068-RG, Tema 100, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, para, nos procedimentos sumaríssimos, como na espécie, reconhecer que “o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória” (Plenário, DJe 31.1.2024).

Confira-se a ementa deste julgado:
“Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3. Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: ‘1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória’. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário” (Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 31.1.2024, grifos nossos).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.177 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a tese de que “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (Plenário, DJe 27.10.2021).

Em 5.9.2022, este Supremo Tribunal acolheu os embargos de declaração opostos contra esse acórdão, “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas” (RE n. 1.338.750-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022).

No julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse julgado, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pelo “acolhimento parcial dos embargos do autor da ação, para determinar que a modulação de efeitos fixada no acórdão embargado não se aplique aos recolhimentos que, por força de decisão judicial com eficácia imediata, proferida até a data de julgamento dos primeiros embargos de declaração (05.09.2022), foram efetuados de acordo com a norma local pertinente” (DJe 6.3.2025).

No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL.  POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.
2. O acórdão de origem está em conformidade com a jurisprudência do STF sobre o tema (Tema 1177), considerando-se a modulação de efeitos determinada.
3. Não há  distinção fática entre o paradigma invocado e o caso ora analisado, razão pela qual impõe-se a aplicação da mesma solução jurídica adotada no precedente vinculante. Preservação do equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tivessem que devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal.
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
5. Agravo conhecido e não provido” (RE n. 1.519.169-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.4.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES E PENSIONISTAS. LEI FEDERAL 13.954/2019. TEMA 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para ‘modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.476.932-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2024).

O julgado recorrido destoou dessa orientação jurisprudencial, ao  considerar devida a restituição pelos entes estatais de contribuição previdenciária militar recolhida com base na Lei n. 13.954/2019, em contrariedade ao Tema 100 e à modulação dos efeitos do Tema 1.177 da repercussão geral.

6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com observância aos precedentes da repercussão geral, reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora